Tribunal: TJSP
Processo: 1012669-20.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de Confissão de dívida – Existência de cláusula com condição suspensiva – Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução, nos termos do art. 803, I do CPC – Insurgência da embargada – Não acolhimento – Apesar de o embargante figurar como devedor solidário nas notas promissórias que deram origem ao título executado, a pretensão da embargada

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de Confissão de dívida – Existência de cláusula com condição suspensiva – Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução, nos termos do art. 803, I do CPC – Insurgência da embargada – Não acolhimento – Apesar de o embargante figurar como devedor solidário nas notas promissórias que deram origem ao título executado, a pretensão da embargada consiste na execução do instrumento de confissão de dívida – Cláusula expressa que dispõe a possibilidade de execução do contrato apenas em caso de ausência de êxito na demanda executiva promovida em desfavor do emitente das notas promissórias – Demanda promovida em desfavor daquela que ainda não se findou – Negócio jurídico submetido à condição suspensiva, a qual ainda não se operou – Incidência do disposto no art. 125 do Código Civil – Ausência de exigibilidade do título a teor do que dispõe o art. 783 do CPC – Sentença mantida – Apelo desprovido.*